Tribunal: TJDFT
Processo: 0748297-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Processo : 0748297-25.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 174694162 dos autos originários n. 0011119-49.1997.8.07.0015), proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que, entre outras deliberações tomadas, nada proveu em relação ao pedido do advogado, aqui agravante, para fixação de sua remuneração, nos termos do art. 25 da Lei no 11.101/2005, porque a questão havia sido objeto de decisão pretérita. O agravante relata que apresentou instrumento de renúncia da procuração outorgada pela ETEC EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA e requereu a fixação de honorários advocatícios, porquanto comprovado o trabalho prestado, sem a devida remuneração da administração judicial da massa falida. Explica que, decretada falência da ESTENGE, com a nomeação da maior credora como síndica/administradora (ETEC), pessoa jurídica, que outorgou poderes ao advogado/agravante para a representação processual da massa falida e, embora tenha prestado seus serviços advocatícios para a completa realização do ativo nos autos falimentares, não recebeu qualquer remuneração desde 2013. Defende o arbitramento/pagamento de seus honorários em razão do trabalho prestado, pois foi contratado e constituído para a atuação profissional como advogado da ETEC nos autos do processo falimentar em 29/09/2005, representando a massa em dezenas de habilitações de crédito, reclamações trabalhistas, execuções fiscais, inclusive em ação ordinária com êxito para a massa e reconhecimento do crédito de R$110.176.419,50, tudo sem qualquer remuneração. Anota que a sua atuação sempre se limitou à representação processual, uma vez que a síndica e a administradora da falência sempre foi a ETEC, que era administrada pelo sócio Dr. Rubem Ferreira Dias, que outorgou a procuração “ad judicia”, ficando comprovado que não se confunde a relação entre o síndico/administrador judicial e o juízo da responsabilidade cliente/advogado. Alega que não houve fixação de honorários ou o recebimento de valores para a ETEC em razão da sindicatura exercida, tampouco foram fixados honorários para atuação do advogado na defesa da massa falida, a última remuneração recebida pelo agravante foi paga diretamente pela ETEC, referente ao ano de 2013, no valor de R$2.500,00 mensais. Reafirma que a atuação do agravante sempre esteve adstrita à representação processual, jamais tendo pessoalmente solicitado, recebido, administrado bens e valores próprios da massa ou da própria ETEC. Argumenta que, uma vez afirmada a natureza alimentar dos honorários de advogado, comprovado o trabalho do advogado sem remuneração ao longo dos anos, em proveito da massa falida, requer seja fixada remuneração em favor deste subscritor, nos termos do artigo 25 da Lei 11.101/2005. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a suspensão de transferência de valores e, no mérito, a reforma da decisão para fixação de remuneração do advogado agravante pelos serviços prestados desde 2013. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 189, II, da Lei 11.101/05 e no Tema repetitivo 1.022 do STJ. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Conforme esclarece o agravante, a empresa ETEC foi nomeada pelo juízo falimentar como a síndica da falência da ESTENGE, determinada ainda sob a égide do Decreto-Lei no 7.661/45, então em vigor, quando a ETEC passou a administrar a massa falida da ESTENGE (id. 53337083 – p. 4). Deveras, a falência da ESTENGE foi decretada em 20/05/1998 (id. 43563215 na origem), portanto, sob a égide do Decreto-Lei no 7.661/1945. E conforme despacho lançado nos autos da ação de falência em 24/05/2021, a ETEC ESCRITÓRIO TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA foi nomeada para exercer a administração judicial em 1999 e destituída por desídia em 28/05/2019, tendo deixado de prestar contas como determinado pelo artigo 22, III, “r” da Lei 11.101/05. O aludido despacho determinou intimação pessoal da ETEC para prestar contas de forma detalhada e comprovada da sua gestão, nos seguintes termos (id. 92544588 na origem): [...], nos termos do artigo 23, caput, da Lei 11.101/05, e sob pena de crime de desobediência, INTIME-SE PESSOALMENTE a ex-administradora judicial, ETEC ESCRITÓRIO TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, na pessoa de seu representante legal, para que preste contas de forma detalhada e comprovada da sua gestão frente à Massa Falida, em especial: i) do recebimento de valores e sua destinação; ii) da relação completa dos bens arrecadados e dos ativos realizados; iii) das despesas e contratações realizadas pela Massa; iv) dos pagamentos efetuados, inclusive dos créditos concursais pagos, ainda de parcialmente, demonstrando o QGC atualizado. O agravante foi contratado e constituído para a atuação profissional como advogado da então síndica da massa falida (ETEC ESCRITÓRIO TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA) nos autos do processo do processo falimentar em 29/09/2005 (id. 43567088 a 43567091 na origem), mediante remuneração mensal (id. 53337083 – p. 4), isto é, quando ainda estava em pleno vigor o Decreto-Lei 7.661/1945. Reclama, com base no art. 25 da Lei 11.101/05, o arbitramento da sua remuneração mensal pela representação da ETEC nos autos da falência, que deixou de ser paga desde 2013, apesar da assessoria jurídica prestada. Acontece que, à época da nomeação do agravante como advogado da então síndica (ETEC), como visto, vigorava o Decreto-Lei 7.661/45, que isentava a massa falida do pagamento de honorários de advogados que atuassem no processo de falência como procuradores do síndico. Nesse sentido, é expresso o art. 61 do referido Decreto-Lei, senão vejamos a redação: Art. 61. A função de síndico é indelegável, podendo êle, entretanto, constituir advogado quando exigida a intervenção dêste em juízo. Parágrafo único. A massa não responde por quaisquer honorários de advogados que funcionarem no processo da falência como procuradores do síndico. (Grifado) Apenas com a entrada em vigor da Lei 11.101/05, em 09/06/2005, regulando a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, é que, na falência, os honorários do advogado contratado pelo administrador judicial, quando necessário, passaram a ser de responsabilidade da massa falida, desde que previamente ajustados e aprovados pelo Comitê de Credores. A previsão está no art. 22, III, “n” e no art. 25, ambos da Lei 11.101/2005: Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe: [...] III – na falência: [...] n) representar a massa falida em juízo, contratando, se necessário, advogado, cujos honorários serão previamente ajustados e aprovados pelo Comitê de Credores; (Grifado) Art. 25. Caberá ao devedor ou à massa falida arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo. (Grifado) Todavia, o regramento supra não se aplica ao presente caso. Isso porque a falência em questão é regida pelo Decreto-Lei 7.661/45, que vigorava à época da decretação da quebra (20/05/1998), sendo inaplicável ao caso dos autos a Lei 11.101/2005 por se tratar de lei posterior à decretação da falência. Com efeito, há previsão expressa do art. 192 da Lei 11.101/2005, dispondo: Esta Lei não se aplica aos processos de falência ou de concordata ajuizados anteriormente ao início de sua vigência, que serão concluídos nos termos do Decreto-Lei no 7.661, de 21 de junho de 1945. Assim, por mais que o agravante afirme que prestou bem seus laboriosos serviços advocatícios em prol da massa falida, não cabe pleitear seus honorários nos próprios autos da falência. Se o caso, deverá buscar o arbitramento de sua remuneração em autos próprios contra a ETEC, que, como declarado, foi a empresa responsável por sua contratação. Aqui, com mais razão, porque a ETEC foi destituída do cargo de síndica por desídia em 28/05/2019 (id. 92544588 na origem) e, por fim, teve declarada a perda da sua remuneração em 29/03/2023 (id. 152891175 na origem). Daí a ausência de probabilidade do direito. Nesse quadro, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, como visto, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator